Tribunal: TJDFT
Processo: 0716128-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0716128-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INTEGRA MOBILE EIRELI - ME AGRAVADO: CONDOMINIO DO CONJUNTO NACIONAL BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por INTEGRA MOBILE EIRELI - ME contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0036354-93.2016.8.07.0001, proposto em desfavor da Agravante pelo CONDOMÍNIO DO CONJUNTO NACIONAL BRASÍLIA, rejeitou a Exceção de Pré-executividade por meio da qual a Executada, ora Agravante, alegou a prescrição da pretensão executória. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de exceção de pré-executividade (Id 62282110) apresentada por INTEGRA MOBILE EIRELI na execução movida por CONDOMINIO DO CONJUNTO NACIONAL BRASILIA. Alega a executada, em síntese, que teria ocorrido a prescrição, tendo em vista o transcurso do lapso temporal de 03 anos entre o vencimento da prestação e a citação da parte. Pede a executada, ainda, a gratuidade de justiça. Manifestação do exequente em Id 62946799. Os autos vieram conclusos. É o breve relatório. DECIDO. O prazo prescricional para cobrança decorrente de contrato de locação é de três anos, conforme artigo 206, §3o, do CC. Os alugueis são relativos ao período de período de dezembro/2015 a junho/2016, ao passo que a execução foi ajuizada em 06/12/2016, portanto, do lapso prescricional. Vale observar que a interrupção da prescrição retroage à data de propositura da demanda se o autor promover o ato citatório dentro do prazo estabelecido nos §2o do art. 240 do CPC. Conforme entendimento do STJ, ‘O vocábulo promover contido no art. 219, § 2o. do CPC, não significa efetivar o ato citatório. A demora do Oficial de Justiça na realização deste ato não pode ser imputada à parte, cujos ônus, nos termos da lei, se restringem a: (i) requer a citação; (ii) promover os atos necessários à expedição do mandado, em especial a indicação do endereço do citando e a disponibilização de contrafé; e (iii) pagar todas as despesas inerentes à realização da diligência’ (REsp. 1.128.929/PR, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 06.10.2010). A frustração das diligências, em virtude da modificação de endereço da parte, não pode ser compreendida como mora imputável ao credor, sob pena de fomentar a ocultação dolosa das partes com intuito de impedir a retroação dos efeitos do despacho que ordena a citação. Melhor explicitando, se o credor fornece os meios materiais e impulsiona regularmente o feito até a efetiva citação, como ocorreu no caso dos autos, tal demora é inerente ao processo judicial. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DE ALUGUÉIS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ATRIBUIÇÃO DIVERSA DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Se não há elementos nos autos que permitam atribuir a demora na citação à parte agravada, e se, ao contrário, consta da decisão recorrida que o agravado ‘atendeu todas as determinações, assim como requereu a citação por edital no prazo legal que lhe foi deferido’, há de se reconhecer que a prescrição foi interrompida pela citação válida do agravante. 2. Não se materializando, no caso vertente, qualquer das hipóteses previstas no § 1o do art. 373 do CPC, incide à hipótese a regra processual segundo a qual incumbe ao autor a prova do fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, sendo incabível cogitar de atribuição diversa do ônus da prova. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1212258, 07208893520188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 6/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, não há falar em prescrição. DISPOSITIVO Diante dessas considerações, REJEITO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Incabível a fixação de honorários de sucumbência na decisão que rejeita o incidente. Intime-se o exequente para juntar planilha atualizada, no prazo de 15 dias, requerendo as diligências cabíveis. Concedo prazo de 15 dias para a executada juntar documentos que comprovem que faz jus à gratuidade de justiça, sob penda de indeferimento Ato registrado eletronicamente. Publique-se. Intime(m)-se.” Diz a Agravante que o Feito originário consiste em “execução de título extrajudicial no valor de R$87.941,68 ajuizada em 2016 por Condomínio do Conjunto Nacional Brasília em face de Integra Mobile EIRELI ME” (Num. 16816773 - Pág. 4). Acrescenta que “a executada só veio a ser citada no ano de 2020, quando apresentou resposta suscitando a incidência do artigo 206, §3o, do CPC que regula a prescrição trienal da dívida oriunda de locação. O exequente, após intimado pelo juízo, alegou não ter ocorrido prescrição. Por fim o Juiz expediu decisão interlocutória (id 63164094) rejeitando a alegação de prescrição” (Num. 16816773 - Pág. 4). Invoca o enunciado n.o 150 da Súmula de Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e o art. 206, § 3o, do Código Civil e conclui que, tratando-se de contrato de locação, o prazo prescricional a ser aplicado é o trienal. Assevera que a Execução tem por objeto parcelas “vencidas entre 31/11/2015 e 30/06/2016, evidente que desde de 30/06/2019 já havia se operado a prescrição integral das parcelas em execução. Veja-se que a citação (comparecimento espontâneo) somente ocorreu após a publicação de edital de citação, o que ocorreu efetivamente no ano de 2020, nos termos do pronunciamento de id. 54585169” (Num. 16816773 - Pág. 6). Conclui a Agravante que, “considerando o transcurso do lapso de 03 anos entre o vencimento da prestação e a citação da parte, e considerando que, nos termos do art. 240, do CPC, somente a citação válida operaria tal interrupção, é necessário pronunciar a prescrição no caso dos autos” (Num. 16816773 - Pág. 6). Quanto ao perigo da demora, afirma a Agravante que ele reside no fato de que “o prosseguimento da execução causará prejuízos à Agravante” (Num. 16816773 - Pág. 6). Postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja suspenso o curso da Execução. No mérito, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada para o fim de que seja reconhecida a prescrição. Formula pedido de gratuidade de Justiça. Mediante despacho de ID Num. 16902033, com fulcro na parte final do § 2o do art. 99 e no parágrafo único do art. 932, ambos do Código de Processo Civil, foi concedido à Agravante o prazo de 05 (cinco) dias para a juntada de documentos aptos a comprovar a alegada situação econômica, facultando-se à Agravante, no mesmo prazo, promover o recolhimento do preparo recursal. O preparo foi recolhido em dobro (Num. 17175932 a 17175935). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do Agravo de Instrumento. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0036354-93.2016.8.07.0001, rejeitou a Exceção de Pré-executividade por meio da qual a Executada, ora Agravante, alegou a prescrição da pretensão executória. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos não se encontram presentes. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de antecipação de tutela recursal. A argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito da Agravante. Quanto ao requisito da urgência, a Agravante resumiu-se a afirmar que ele reside no fato de que “o prosseguimento da execução causará prejuízos à Agravante” (Num. 16816773 - Pág. 6), o que, a toda evidência, não supre o requisito legal em questão. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Nesse descortino, a referida argumentação não demonstra o preenchimento da exigência legal consistente no perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo. Assim, sem embargo da oportuna discussão quanto à probabilidade do direito da Agravante, não se vislumbra a urgência necessária à apreciação de seu pleito em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, já que não está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 26 de junho de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador